Tribunal: TRF3
Processo: 5007789-88.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação da fase instrutória com a elaboração de prova pericial com especialista na área de ortopedia. JULGO PREJUDICADA A APELAÇÃO.

É como

Inteiro teor:
717/821)

5007789-88.2018.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I - O entendimento adotado no juízo de 1o grau inviabilizou a dilação probatória sobre a incapacidade, contrariando o princípio do contraditório e da ampla defesa, em prejuízo das partes, pois impossibilitou a produção de prova essencial para o reconhecimento, ou não, do acerto da pretensão inicial.

III - O laudo pericial anexado aos autos não fornece elementos para apuração de eventual limitação decorrente de enfermidades relacionadas à coluna.

III - Sentença anulada, de ofício. Apelação prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007789-88.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: JOSE DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: OSMAR PEREIRA QUADROS JUNIOR - SP413513-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007789-88.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: JOSE DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: OSMAR PEREIRA QUADROS JUNIOR - SP413513-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez, acrescidas as parcelas vencidas dos consectários legais. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restou comprovada a incapacidade laborativa do(a) segurado(a). Deixou de condenar o(a) autor(a) ao pagamento de honorários advocatícios, diante do deferimento da justiça gratuita.

Sentença proferida em 24/10/2017.

O INSS opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência de contradição, pois ausente condenação do(a) autor(a) em honorários advocatícios. O juiz a quo rejeitou os embargos de declaração.

O(A) autor(a) apelou, sustentando, que restou comprovada a incapacidade total para o desempenho de atividade laborativa, bem como o preenchimento dos demais requisitos legais necessários à concessão dos benefícios pleiteados.

Sem contrarrazões, vieram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007789-88.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: JOSE DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: OSMAR PEREIRA QUADROS JUNIOR - SP413513-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

O entendimento adotado no juízo de 1o grau inviabilizou a dilação probatória sobre a incapacidade, contrariando o princípio do contraditório e da ampla defesa, em prejuízo das partes, pois impossibilitou a produção de prova essencial para o reconhecimento, ou não, do acerto da pretensão inicial.

A inicial sustenta que o(a) autor(a) está incapacitado(a) em razão de ser portador(a) de “patologia ortopedia / traumatologia e perda auditiva severa”. O(A) autor(a) solicitou a produção de prova pericial por especialistas nas áreas de ortopedia e otorrinolaringologia.

Foi realizada perícia médica com especialista em otorrinolaringologia em 07/07/2017 que concluiu pela ausência de incapacidade, do ponto de vista estritamente otorrinolaringológico.

De fato, o laudo pericial anexado aos autos não fornece elementos para apuração de eventual limitação decorrente das enfermidades relacionadas à coluna.

O julgamento antecipado da lide impossibilitou a comprovação dos fatos constitutivos do alegado direito.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA - RECURSO PREJUDICADO - SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. 1. O julgamento da lide, embasado em laudos incompletos e que não responderam os quesitos formulados pelas partes, consubstanciou-se em evidente cerceamento do direito constitucional à ampla defesa. 2. Sentença anulada, de ofício, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para que se dê prosseguimento ao feito, com a nomeação de novo perito, que deverá elaborar laudo minucioso a respeito do real estado de saúde da parte autora, esclarecendo se existe incapacidade laboral, se essa incapacidade é total e permanente, e desde quando ela remonta. 3. Recurso prejudicado. (TRF 3a R., AC 200003990313904/SP- 5a T., Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 10/09/2002, p. 744).

ANULO, DE OFÍCIO, a sentença (ID 19272822 ) e determino o retorno dos autos à Vara de origem, para complementação da fase instrutória com a elaboração de prova pericial com especialista na área de ortopedia. JULGO PREJUDICADA A APELAÇÃO.

É como voto.

DECLARAÇÃO DE VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: A eminente Relatora, Desembargadora Federal Marisa Santos, em seu fundamentado voto, anulou, de ofício, a sentença e determinou o retorno dos autos à Vara de origem, para complementação da fase instrutória, com a elaboração de prova pericial por especialista na área de ortopedia, julgando prejudicada a apelação.

Com a devida vênia, acompanho a Relatora com ressalva de entendimento.

De fato, a hipótese é de complementação da perícia, pois o laudo médico apresentado não está eivado de vício, foi elaborado por médico de confiança do Juízo, que analisou uma das patologias informadas pela parte autora (perda auditiva severa).

Resta agora aferir a alegada patologia na coluna, através de complementação da perícia por médico nomeado pelo Juízo que possua habilitação técnica para proceder ao exame pericial da parte requerente, de acordo com a legislação em vigência, podendo, no caso, até ser especialista na área de ortopedia, mas não necessariamente.

Diante do exposto, acompanho a Relatora com ressalva de entendimento, por entender que a legislação vigente requer médico especialista em perícias, o que não importa, necessariamente, que seja especialista nas patologias apontadas.

DALDICE SANTANA

Desembargadora Federal

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I - O entendimento adotado no juízo de 1o grau inviabilizou a dilação probatória sobre a incapacidade, contrariando o princípio do contraditório e da ampla defesa, em prejuízo das partes, pois impossibilitou a produção de prova essencial para o reconhecimento, ou não, do acerto da pretensão inicial.

III - O laudo pericial anexado aos autos não fornece elementos para apuração de eventual limitação decorrente de enfermidades relacionadas à coluna.

III - Sentença anulada, de ofício. Apelação prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu anular, de ofício, a sentença, restando prejudicada a apelação. A Desembargadora Federal Daldice Santana acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.